Tribunal: TJDFT
Processo: 0724451-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724451-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GILVAN ALVES DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando a condenação da parte agravada ao pagamento de valores que afirma serem devidos em razão da administração de conta PASEP, indeferiu a gratuidade judiciária e concedeu-lhe prazo de quinze (15) dias para efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões, o recorrente afirma sofrer de câncer de próstata, que demanda tratamento e compra de remédios de custo elevado, bem assim que tem outras despesas, como consórcio para aquisição de casa própria, plano de saúde, água, luz, telefone, internet, transporte, alimentação e educação, que lhe impossibilitam arcar com os custos inerentes ao processo sem prejuízo a sua subsistência. Requer a concessão da gratuidade judiciária para processamento do recurso, do efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido a fim de deferir-lhe o citado benefício legal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. No caso vertente, conforme o contracheque juntado aos autos de referência (ID no 95521214), o agravante percebe renda mensal líquida de aproximadamente R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). Embora não comprovada cabalmente a patologia afirmada – neoplastia maligna –, eis que não foi juntado aos autos laudo médico, os exames que instruem o feito de origem permitem antever que, ao menos, o recorrente investiga a existência do câncer afirmado. Além disso, observa-se que seus gastos mensais, como plano de saúde (R$ 1.497,95, ID no 95521232), conta de luz (R$ 285,24, ID no 95521218), água (R$ 393,27, ID no 95521217), consórcio para aquisição da casa própria (R$ 1.039,89, ID no 95521215) praticamente esgotam os recursos mensais necessários à mantença do recorrente, o que, em princípio, permite concluir que o pedido de concessão da gratuidade judiciária não foi formulado mediante abuso. Cabe destacar que esta egrégia Corte, considerando rendimentos no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), reputou serem suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante (Acórdão 1261187, 07072767420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020). Defiro, portanto, gratuidade da justiça ao agravante para processamento do recurso, dispensando-o do recolhimento de preparo. Passa-se ao exame do pedido de efeito suspensivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, afigura-se presente o alegado risco de dano de difícil reparação, eis que, conforme consignado no decisum recorrido, o não recolhimento das custas iniciais determinado pelo douto magistrado processante culminará no indeferimento da petição inicial. Além disso, como se viu da análise do pedido de dispensa de recolhimento do preparo recursal, os argumentos expendidos no recurso são relevantes e consistentes e podem culminar na reforma da decisão agravada na ocasião do julgamento colegiado do recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator